Tribunal: TJDFT
Processo: 0706566-73.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0706566-73.2019.8.07.0005 Apelante ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Apelado AMOSE ALVES FERNANDES Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Itaú Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 16289108, p. 1-4), no processo de embargos à execução n. 0700776-74.2020.8.07.0005, opostos por Amose Alves Fernandes em desfavor da execução de título extrajudicial que lhe move o ora apelante, em que: (a) julgados procedentes os embargos à execução; (b) declarada a inexequibilidade do título e, de consequência, a nulidade da execução n. 0706566-73.2019.8.07.0005; (c) extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inc. I, do CPC; e (c) determinado o traslado de cópia da sentença para este processo. Em face da extinção do processo de embargos à execução com resolução do mérito desfavorável ao interesse do embargado/exequente (art. 487, inc. I, do CPC[1]), foi este, por força da sucumbência, condenado a pagar as despesas processuais mais verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, conforme estabelecido em regra posta no art. 85, § 2o, do CPC[2]. Inicialmente, Itaú Administradora de Consórcios LTDA, ora recorrente, alegando inadimplemento da dívida pelo devedor fiduciante, ajuizou ação de busca e apreensão de veículo, com pedido liminar, em desfavor de Amose Alves Fernandes, visando apreensão do FIAT Doblo, ano modelo 2009/2009, cor cinza, placa JIP-1586, Renavam 00177210800 e chassi 9BD11940591064023, alienado fiduciariamente ao autor. O bem não foi localizado para apreensão e não houve purgação da mora pelo devedor. Consoante a decisão encartada no Id 16289062, p. 1, a ação de busca e apreensão foi convertida em execução. O executado foi regularmente citado para pagar a dívida sob pena de penhora. Ele apresentou embargos à presente execução, que foram distribuídos sob o n. 0700776-74.2020.8. 07.0005. Na petição inicial dos embargos, o embargante aduziu a nulidade da execução com o argumento de que a embargada/exequente apenas juntou o extrato do consórcio (Id 16288798, p. 1-2) e não exibiu o contrato de consórcio assinado pelo executado/embargante, ora apelado. Falou que o contrato de alienação fiduciária (Id 16288797, p. 1-2) foi apresentado de forma incompleta, com ausência de páginas, situação que cerceou o direito de defesa. Enfatizou que o contrato de consórcio está atrelado ao contrato de alienação fiduciária, mas, não exibido o contrato de consórcio, que é o contrato principal, inviabilizada está a ação de busca e apreensão nele fundada. Com essas alegações, requereu a procedência dos embargos à execução, com a consequente extinção do processo de execução n. 0706566-73.2019.8.07.0005, em decorrência da inexigibilidade do título extrajudicial aparelhador da execução. Na sentença, o magistrado, ao acolher os embargos à execução, assentou que são requisitos para o ajuizamento da execução: a existência de uma relação jurídica lastreada em título executivo previsto em lei e de uma situação de fato consubstanciada em inadimplemento. Destacou que não é suficiente a mera existência de um título previsto em lei, sendo imprescindível que o título represente obrigação certa, líquida e exigível para viabilizar a execução desse título. Pontuou que a avença firmada pelas partes é composta por um contrato principal, contrato de participação em grupo de consórcio (contrato de adesão), conforme reza a cláusula sétima do contrato de alienação fiduciária em garantia (Id 16288797, p. 1-2). Fala que o último contrato é acessório do primeiro. Menciona que o exequente aparelhou a execução apenas com o contrato acessório, o qual foi exibido com falha de páginas. Ressaltou que do extrato do consórcio não consta assinatura do embargante, ainda afirmou que esse documento não é apto para substituir o instrumento de contrato não exibido nos autos. Asseverou que o contrato de alienação fiduciária (acessório) não retrata as obrigações cujo inadimplemento ensejou o ajuizamento da ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em execução. Julgou, assim, procedentes os embargos à execução e extinguiu o processo executivo por ausência de título líquido, certo e exigível. Inconformado com a sentença que desatende a seus interesses, o embargado/exequente interpõe o presente recurso neste processo executivo e outro recurso no processo dos embargos, ou seja, interpôs dois recursos contra uma única sentença. Em razões recursais (Id 16289115, p. 1-11), aduz que o contrato de alienação fiduciária em garantia é instrumento de crédito amplamente utilizado no mercado financeiro, especialmente para aquisição de veículos e maquinário industrial. Acrescentou que essa modalidade de contrato é regulada pelo Decreto-Lei no 911/1969. Esclarece que, havendo o inadimplemento do devedor fiduciante, a legislação possibilita a retomada do bem pelo credor fiduciário por meio do ajuizamento da ação de busca e apreensão. Diz que o contrato de alienação fiduciária em garantia exibido nos autos, por si só, constitui instrumento apto para embasar a ação de execução, uma vez que contém todas as informações necessárias para instruir a petição inicial. Reitera categoricamente que o contrato exibido nos autos constitui título executivo extrajudicial, preenchendo todos os requisitos legais para aparelhar a ação de execução. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença hostilizada, condenar o apelado ao pagamento do débito exigido e nos consectários da sucumbência, corrigidos até a data do efetivo pagamento, em conformidade com os índices de variação do preço do bem, nos termos do art. 26, IV, da Circular no 2.196 do Banco Central e do contrato de adesão. O preparo encartado no Id 16289116/17 foi replicado por cópia do preparo do recurso do processo n. 0700776-74.2020.8.07.0005 (embargos à execução - Id 16206781/82). Em contrarrazões (Id 16289129, p. 1-9), o apelado suscita preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Esclarece que no presente processo não foi proferida sentença, apenas foi trasladada cópia da sentença exarada no processo de embargos à execução para estes autos. No mérito, defende a inexigibilidade do título executivo. Diz que na situação em exame aplica o princípio geral de que o acessório segue a sorte do principal, uma vez que o contrato de consórcio é o principal do qual o contrato de alienação fiduciária é acessório. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso do exequente/embargado para manutenção da sentença objurgada. Consoante o despacho catalogado no Id 17268071, o julgamento foi convertido em diligência, para facultar ao recorrente manifestar sobre a preliminar arguida pelo apelado nas contrarrazões ao recurso. O apelante, atendendo o chamado judicial, informou que o presente recurso foi interposto por equívoco. Ainda, pleiteou a desconsideração desta apelação nestes autos (Id 18035689, p. 1-2). É o relatório do necessário. Decido. O art. 998 do CPC[3] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT[4] estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Conheço do pedido de desconsideração do recurso como pedido de desistência. O advogado signatário da petição de comunicação da desistência está regularmente habilitado e com poderes para a prática desse ato processual. O interesse é disponível. Por essa razão, é factível ao apelante desistir do recurso e pleitear sua homologação, para surtir efeitos jurídicos. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência da apelação formulada na petição de Id 18035689, p. 1-2. Relativamente aos honorários advocatícios, o apelante não foi condenado ao pagamento neste processo de execução. Por essa razão, não se admite a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC[5]), uma vez que o patrono da parte adversária será remunerado no processo n. 0700776-74.2020.8.07.0005 (embargos à execução). Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [2] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [3] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [5] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.